Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-79.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701660-79.2023.8.07.9000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID DOS SANTOS FREIRE IMPETRANTE: GIOVANNI FAQUINELI PEROSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GIOVANNI FAQUINELI PEROSA em favor de DAVID DOS SANTOS FREIRE, denunciado e preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 2o, parágrafo 3o, da Lei 12.850/13; art. 1o, caput, da Lei 9.613/98 (uma vez); art. 171 (por trinta e sete vezes); art. 297 (por três vezes), art. 299 (por treze vezes); e art. 304 (por treze vezes), todos do Código Penal (CP). O impetrante sustenta excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente está preso preventivamente há 1 (um) ano e 9 (nove) meses, sendo que já houve toda a instrução processual e a sentença, provavelmente, demorará para ser prolatada, considerando a complexidade do caso concreto e a mudança de toda a equipe e magistrado da Segunda Vara Criminal de Planaltina. Aduz que o paciente é o único dos 13 réus que se encontra preso, a despeito de ter confessado e colaborado de maneira formidável com seu depoimento na audiência. Afirma que o paciente é o responsável pelo sustento de quatro filhos menores e de uma esposa sem qualquer auxílio financeiro e exerce atividade lícita de comerciante. Alega que, desde a expedição da prisão temporária não houve novas notícias de crimes, não houve novos elementos probatórios que demonstrassem ou caracterizassem a continuidade delitiva, sendo aplicável ao caso medidas cautelares diversas da prisão. Salienta que, em caso de eventual condenação, há a possibilidade do cumprimento de uma pena não privativa de liberdade ou condenação em regime menos gravoso, de modo que a prisão preventiva se mostra desproporcional. Sustenta que a finalidade da ordem de prisão preventiva está exaurida, porquanto já houve o interrogatório de todos os investigados, com quebra do sigilo fiscal das contas bancárias, bloqueios de ativos financeiros, apreensão de bens, fechamento de supostos comércios/depósitos, além de já ter ocorrido a audiência de instrução e julgamento, com oitiva de todas as testemunhas, vítimas e réus. Ressalta a desnecessidade da prisão, pelo exaurimento dos elementos que a justificam e pelo paciente possuir condições pessoais favoráveis. Em liminar, requer a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Decido. Este é o quinto habeas corpus impetrado em favor do paciente. A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada por esta Corte. Colho a ementa do Habeas Corpus n. 0711124-98.2022.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática de diversos delitos como estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação e uso de documentos, receptação qualificada e crimes contra a ordem tributária. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Conveniência da instrução criminal. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Causa complexa, com multiplicidade de acusados (12 réus). Instrução criminal regular e em andamento. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1421089, 07111249820228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 15/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Trata-se de processo complexo, em que 12 agentes figuram no polo passivo da Ação Penal n. 0711481-97.2021.8.07.0005, com dezenas de testemunhas arroladas e tendo como pano de fundo grupo criminoso cujos membros se dedicam a prática de diversos delitos como estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação e uso de documentos, receptação qualificada e crimes contra a ordem tributária. Confira-se a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal de Planaltina ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva: (...) No caso em apreço, o próprio acusado, em seu requerimento, admitiu que se trata de feito complexo, com 12 (doze) réus, o que, por si só, justifica o prolongamento da persecução penal para além dos prazos processuais estabelecidos na legislação, os quais existem como recomendação de uma duração razoável de processos em condições corriqueiras e não excepcionais. A complexidade da causa é tão patente que o próprio Ministério Público requereu mais prazo para apresentação das alegações finais. Este juízo, compreendendo as circunstâncias atípicas envoltas na causa, de maneira prudente, intimou as defesas quanto à concordância com o pleito ministerial, destacando, ainda, que a concessão do pedido representaria a dilação dos prazos, também, para as defesas, em respeito à paridade de armas. Por tudo isso, conclui-se que não merece acolhimento o pedido de relaxamento da prisão preventiva do requerente por, em razão das especificidades do caso, não restar configurado o alegado excesso de prazo. Dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. A propósito, a necessidade da manutenção da prisão preventiva do requerente foi reanalisada por este juízo por decisão proferida nos autos principais no dia 16/06/2023; portanto, há menos de 90 (noventa) dias – prazo estipulado pelo artigo 316 do Código de Processo Penal para reavaliação obrigatória. Assim como restou consignado naquela oportunidade, a prisão preventiva permanece necessária diante do risco de abalo à ordem pública decorrente da gravidade concreta do delito, somada à reiteração delitiva do denunciado. Afinal, os autos dão conta de que o réu integrou complexa organização criminosa responsável pela prática de diversos delitos (estelionatos, falsificação de documentos, receptação qualificada e lavagem de dinheiro). Não fosse apenas por isso, a Folha de Antecedentes Criminais do denunciado (Id. 163616529) revela que ele é reincidente e portador de maus antecedentes, ostentando condenações definitivas por crimes de furto qualificado e posse/porte de arma de fogo de uso restrito. Essa constatação leva à conclusão de que o denunciado reitera em práticas delitivas e há concreto e contemporâneo receio de que, se em liberdade, torne a delinquir, o que reforça o risco à ordem pública que fundamento o decreto prisional. Somado ao seu histórico criminoso, é preciso pontuar que o acusado exerceu, segundo consta na denúncia, posição de liderança do grupo criminoso, coordenando a ação dos demais agentes. Tais considerações justificam o tratamento processual distinto que este juízo tem despendido ao acusado, quando comparado com os demais réus. Por esse motivo, não subsiste a alegação de desproporcionalidade de tratamento, ante a concessão de liberdade provisória aos demais agentes da conduta delitiva. A jurisprudência brasileira tem destacado que não cabe o pedido de extensão da revogação da prisão preventiva quando os corréus possuem condições processuais penais diferentes – tal qual ocorre no presente feito. Corroborando esse entendimento: (...) Registre-se, ademais, que os autos principais contam com informações de que o requerente teria utilizado nome falso, o que demonstra evidente intuito de escapar do alcance do sistema judiciário e, assim frustrar a futura aplicação de lei penal. A alegação de possuir residência fixa e ocupação lícita não é suficiente para, por si só, determinar a revogação da prisão preventiva, notadamente quando presentes os seus requisitos autorizadores, como ocorre no caso em apreço (TJDFT, Acórdão 1739573, 07269339420238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Da mesma forma, o argumento do requerente de que possui filhos menores não altera a conclusão ora declinada, na medida em que as provas por ele apresentadas não demonstram a sua imprescindibilidade para os cuidados de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência, nem que é o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos – situações que autorizariam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal. Pelo contrário, o próprio requerente ressaltou que os filhos estão sob os cuidados da genitora. Assim sendo, é descabido o pedido, no sentido do precedente cuja ementa se transcreve a seguir, a título de exemplo: (...) Assim sendo, resta evidente que nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Ressalte-se que a implementação de monitoramento eletrônico não tem o condão de impedir a reiteração criminosa, dada a natureza dos crimes ora apurados. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por DAVID DOS SANTOS FREIRE, mantendo incólume o decreto prisional. Intimem-se. Translade-se cópia desta decisão para os autos principais (processo no 0711481- 97.2021.8.07.0005). Ademais, conforme informado pelo impetrante, foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo declarada encerrada a instrução. Na esteira da Súmula n. 52/STJ, “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 23 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador